Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728668-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO EUSTAQUIO CAROBA RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO – PAMA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DAS RÉS NA DEMORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 3. A forma de gestão da FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, ou, ainda, a participação do apelado no Plano de Assistência Médica ao Aposentado – PAMA, o qual, segundo a apelante, é modalidade de seguro voltado à cobertura de procedimentos com coparticipação do beneficiário, não afasta a obrigação de cobertura, nos termos da Jurisprudência desta corte. Mesmo no caso das entidades prestadoras de serviço sem fins lucrativos, a função social do contrato deve ser cumprida. Devem, no entanto, ser observados os percentuais de custeio aplicáveis ao beneficiário do plano com coparticipação, dispostos no instrumento contratual. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 5. Demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as providências cabíveis ao cumprimento tempestivo da liminar, não podendo qualquer responsabilidade pelo atraso ser imputada às rés, não devem ser aplicadas as astreintes. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais in re ipsa diante da negativa indevida de cobertura do plano de saúde. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. b) artigo 573, §4°, do CPC, asseverando a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência no prazo estipulado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010